Tribunal: TJDFT
Processo: 0709317-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0709317-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL Embargante(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Embargado(s): JULIANA CRISTINA FERREIRA DOS REIS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Considerando-se a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, opostos em face do Acórdão no 1362488 (ID 28176282), de minha relatoria, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para manifestação sobre a pretensão modificativa do julgado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator